Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-89.2019.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000603-89.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), YAN MONTEIRO COSTA - CPF: 613.002.133-02 (APELADO), WESLEY FREITAS BRAGANCA - CPF: 022.639.152-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR FALTA PROVAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DOS ENTORPECENTES APÓS VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO FORA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO – AUTORIA DELITIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO – APELO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal após a chamada denúncia anônima, desde que seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial ou da realização de diligências que restrinjam a liberdade individual dos investigados, tais como busca e apreensão domiciliar e interceptação telefônica.

Não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desacompanhada de elementos que ensejem a fundada suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio.

Reconhecida a nulidade da apreensão dos entorpecentes, carece de materialidade o delito descrito na Lei de Drogas,
ficando inviabilizadas as condenações dos acusados.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento dos acusados, deve-se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que os apelantes realizavam o comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos da ação penal n. 0000603-89.2019.8.11.0078, código n. 117091, contra a sentença que absolveu os acusados
Yan Monteiro Costa
e
Wesley Freitas Bragança
em relação ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão para condenar os denunciados, ao argumento de que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas nos autos (Id. 56984030).

Os apelados apresentaram contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção da sentença absolutória (Id. 56984035).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo ministerial (Id. 57697471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que os acusados foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, porque no dia 5.2.2019, estariam guardando ou tendo em depósito, para fins de traficância, quatro porções de substância análoga à maconha, com peso total de 55,9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa constante da denúncia, o flagrante ocorreu no seguinte contexto fático:

“...Apurou-se no incluso caderno investigativo que a Polícia Militar desta cidade recebeu denúncias de que a residência dos denunciados funcionava como local de venda de entorpecentes.

Com essas informações, na data do fato, os Policiais foram a residência dos denunciados e, em revista ao local, encontraram
três trouxinhas de substancia análoga a maconha pesando aproximadamente 9,6 gramas, e uma porção da mesma substancia pesando aproximadamente 46,3 gramas.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente o local e as condições em que se desenvolveu a ação, a apreensão do material entorpecente, o relatório de investigação e as circunstancias pessoais do réu comprovam a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas...”
(Id. 56983950, pp. 2-3).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos contidos na denúncia e absolveu os acusados, ao argumento de que não há provas da autoria do crime de tráfico de drogas em relação a nenhum deles.

Nesta instância recursal, o Ministério Público pretende a reforma da sentença para condenar os denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que as provas coligidas ao feito demonstram tanto a materialidade quanto a autoria delitiva e são suficientes para lastrear o édito condenatório.

Não obstante os argumentos apresentados pelo Ministério Público,
entendo que não lhe assiste razão ao postular a condenação dos apelados pela prática do crime de tráfico de drogas, pois no meu entender, além da inexistência de provas da autoria delitiva, a apreensão dos entorpecentes foi realizada em desacordo com a legislação penal, estando eivada de nulidade absoluta.

Conforme se extrai do feito, os policiais militares, quando ouvidos tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, afirmaram que depois de receber denúncias anônimas de que em uma quitinete estaria ocorrendo a venda de drogas, dirigiram-se ao local e, após revista no interior do imóvel, que era alugado pelos acusados, encontraram a droga.

Nesse sentido, os referidos agentes públicos, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, deixaram claro que o ingresso na residência se deu unicamente em razão de denúncias anônimas, sem que se tenha realizado qualquer diligência anterior que comprovasse a situação de flagrância. Veja-se:

“...QUE foi condutor da prisão dos Srs. YAN MONTEIRO COSTA e WESLEY FREITAS BRAGANÇA;
QUE a guarnição policial recebeu a informação de que, no último quarto da república da Sirlene, estava funcionando um ponto de vendas de drogas
; QUE o local já conhecido por essa prática; QUE a guarnição deslocou até o local e
ao chegar, avistou o Sr. Yan que saía do quarto, sendo abordado; QUE no interior do quarto encontravam-se os outros suspeitos; QUE diante dos expostos a guarnição realizou um busca e encontrou o entorpecente apreendido dentro de uma vasilha Tupperware e o dinheiro em cima de uma geladeira
; QUE no local do fato, a guarnição recebeu muitas denúncias referentes aos suspeitos; QUE diante do exposto conduziram todos os suspeitos sem lesões corporais para delegacia...”
(Leandro Araújo Vieira, fase policial, Id. 56983020, p. 3).

“...QUE foi testemunha da prisão dos Srs. YAN MONTEIRO COSTA e WESLEY FREITAS BRAGANÇA;
QUE a guarnição policial recebeu a informação de que, no último quarto da república da Sirlene, estava funcionando um ponto de vendas de drogas
; QUE o local já conhecido por essa prática; QUE a guarnição deslocou até o local e
ao chegar, avistou o Sr. Yan que saía do quarto, sendo abordado; QUE no interior do quarto encontravam-se os outros suspeitos; QUE diante dos expostos a guarnição realizou uma busca e encontrou o entorpecente apreendido dentro de uma vasilha Tupperware e o dinheiro em cima de uma geladeira
; QUE no local do fato, a guarnição recebeu muitas denúncias referentes aos suspeitos; QUE diante do exposto conduziram todos os suspeitos sem lesões corporais para delegacia...”
(Magno Silva Pereira, fase policial, Id. 56983020, p. 5).

“...a localidade que esses suspeitos moram é alvo de grandes, é uma república, república da Sirlene, grandes operações policiais (...) por ser um local de grande índice de traficância, mercancia de drogas, outros tipos de pessoas foram presas nesse local, e como sempre, algumas pessoas que moram lá não são coniventes com esse tipo de situação e acabam passando algumas informações para nós, e
nesse dia, recebemos uma ligação de que nesse local onde eles estavam morando funcionava uma boca de fumo, a gente pegou e adentrou no local, são vários quartos, e ao chegar visualizamos o suspeito Yan saindo do quarto da denúncia, foi feita a abordagem dele ali, porém naquele momento nada encontrado, e ao adentrar até a porta, estava entreaberta, a gente visualizou o suspeito, o outro rapaz que está aqui, o Wesley, e já foi feita a busca no local e foi encontrado o entorpecente
que está apreendido, conforme os autos...”
(Leandro Araújo Vieira, oitiva em juízo, relatório de mídias contido no Id. 56984039).

“...a gente recebeu uma denúncia falando que na república que eles estavam morando estava sendo feito comércio de entorpecentes, a gente
deslocou até o local, abordamos ele saindo do quarto que ele estava, adentramos o quarto e achamos o entorpecente
e dinheiro em cima da geladeira, numa vasilha de plástico...”
(Magno Silva Pereira, oitiva em juízo, relatório de mídias contido no Id. 56984039).

Os acusados, ao serem interrogados em juízo, corroboraram parcialmente as declarações das testemunhas, afirmando que os policiais realmente adentraram na residência e somente após a revista no imóvel teriam encontrado o entorpecente apreendido (interrogatórios contidos no relatório de mídias, Id. 56984039).

Conforme dispõe o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

No que concerne ao flagrante delito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso extraordinário em sede de repercussão geral, entendeu que é possível que os policiais invadam o domicílio do investigado, entretanto, exige-se que existam fundadas razões que indiquem que na residência esteja sendo cometido um crime. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5.11.2015 – repercussão geral).

No caso destes autos, a busca no domicílio foi realizada por policiais militares com base em “denúncia anônima” de que no imóvel estaria ocorrendo a venda de drogas, sem que se tenha realizado qualquer diligência tendente a comprovar a prática do delito ou mesmo a identificar os moradores.

Pelo que se depreende das provas coligidas ao feito, a
primeira e única
diligência realizada pelos policiais foi a invasão de domicílio após supostas denúncias de populares, que nem sequer foram identificados, ou seja, a diligência baseou-se tão somente nas denúncias anônimas, relatos que podem subsidiar o aprofundamento das apurações pelas autoridades dotadas de poderes investigatórios, mas que não se prestam, por si sós, a lastrear a decretação de medidas restritivas das liberdades individuais fundamentais, como a prisão, a interceptação telefônica, a quebra do sigilo bancário e, como ocorreu no caso concreto, a busca e apreensão domiciliar.

Com a devida
vênia
, não posso endossar o entendimento de que o fato de o crime ser permanente autoriza a violação de domicílio sem que existam elementos concretos que demonstrem a ocorrência de crime no momento da diligência, pois nem mesmo decisão judicial decretando busca e apreensão pode ser fundamentada somente em denúncias anônimas.

É irrelevante o fato de terem sido encontrados objetos de origem ilícita no local. O vício procedimental nasce com a realização da diligência sem que existam os motivos autorizadores, e não se convalida pelo mero fato de se tratar de crime permanente, sob o argumento de que delitos dessa natureza teriam permitido a prisão em flagrante de qualquer forma.

A expressão “flagrante” vem do latim
flagrans
, que significa “o que queima, ardente”. É a ocorrência tão evidente que não se pode contestar, pois se desenvolve a olhos vistos.

Se o crime é flagrante, não há necessidade de ordem judicial. A Constituição Federal autoriza o ingresso na residência mesmo durante a noite e sem autorização dos moradores.

No caso dos autos, obviamente, não existia estado de flagrância. Existiam somente denúncias anônimas. E com base unicamente nelas, não poderia a polícia militar adentrar o domicílio dos apelados sem autorização destes.

Trago alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que se amoldam a esse entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EMBASADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE MANDADO E DE AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. REALIZAÇÃO SEM INDICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NECESSIDADE DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE. 1. Ainda que seja incontroverso que nos delitos permanentes, como o de tráfico ilícito de drogas, o estado de flagrância se protraia ao longo do tempo,
não se pode admitir que, com base em uma simples delação anônima, desamparada de elementos fundados da suspeita da prática de crimes, seja violado o direito constitucionalmente assegurado da inviolabilidade do domicílio.
2. Recurso especial improvido”
(STJ, REsp n. 1.630.667/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23.5.2017 – destaquei).

“PROCESSO PENAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO.
FUNDAMENTO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. ILICITUDE. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES
. LIBERDADE DETERMINADA. 1.
Denúncia anônima não é fonte probatória mas mera informação, passível de gerar movimentação investigatória preliminar, mas jamais fundamento para restrição a direitos individuais.
(...) 3.
Nulidade da prova reconhecida, assim como das provas decorrentes
, a serem avaliadas pelo juízo de primeiro grau, com a soltura do paciente imediatamente determinada”
(STJ, RHC n. 53.134/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Red. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17.3.2015 – destaquei).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 3º, INC. II, DA LEI N. 8.137/1990 E NOS ARTS. 325 E 319 DO CÓDIGO PENAL. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR NÃO REALIZADA.
PERSECUÇÃO CRIMINAL DEFLAGRADA APENAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA
. 1.
Elementos dos autos que evidenciam não ter havido investigação preliminar para corroborar o que exposto em denúncia anônima. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial
. Precedente. 2. A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos, nos termos do art. 2º, inc. II, da Lei n. 9.296/1996. Precedente. 3. Ordem concedida para se declarar a ilicitude das provas produzidas pelas interceptações telefônicas, em razão da ilegalidade das autorizações, e a nulidade das decisões judiciais que as decretaram amparadas apenas na denúncia anônima, sem investigação preliminar. Cabe ao juízo da Primeira Vara Federal e Juizado Especial Federal Cível e Criminal de Ponta Grossa/PR examinar as implicações da nulidade dessas interceptações nas demais provas dos autos. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a medida liminar requerida”
(STF,
HC
n. 108.147/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 11.12.2012).

No mesmo sentido, esta Câmara Criminal entendeu por bem trancar ação penal que havia sido instaurada com esteio em provas produzidas a partir de busca e apreensão domiciliar que, embora judicialmente autorizada, foi calcada unicamente em denúncia anônimas, conforme se extrai da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS”
– PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03, NO ARTIGO 29, § 4º, INCISO I, DA LEI N. 9.605/98, E NO ART. 180, “CAPUT”, DO ESTATUTO REPRESSOR – INCONFORMISMO – AVENTADA A INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A BUSCA E APREENSÃO EM FACE DO PACIENTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MÍNGUA DE SUPORTE JURÍDICO A EMBASAR A MEDIDA CAUTELAR – PRECEDENTE DO STJ –
CONCESSÃO DA ORDEM
– TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
– DE OFÍCIO
– CASSAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a “[...] denúncia anônima não é fonte probatória, mas mera informação, passível de gerar movimentação investigatória preliminar, mas jamais fundamento para a restrição a direitos individuais” [STJ: RHC n. 53134/RJ. Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe: 26/05/2015]”
(
HC
1004800-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.6.2017).

Conforme afirmei ao proferir meu voto na ocasião, temos que adotar muita cautela em situações desse jaez, porque a violação de domicílio por agentes policiais é uma medida muito séria, que exige fundamentação idônea ou indícios concretos de que na residência está sendo praticado um delito, situações estas que não podem ser comprovadas por meio de meras denúncias anônimas.

Por essas razões, entendo que a apreensão do entorpecente ocorrida na residência dos acusados não pode subsistir, motivo pelo qual, de ofício, considero nula a prova produzida durante a referida diligência, especialmente a apreensão da droga e, por consequência, ante a ausência de provas da materialidade do delito, mantenho a absolvição dos apelados.

Ressalto que mesmo que fosse considerada lícita a apreensão do entorpecente, ainda assim seriam inviáveis as condenações dos agentes, pois inexistem provas da autoria delitiva em relação a eles.

Conforme os depoimentos transcritos acima, os policiais militares limitaram-se a consignar que após receber denúncias anônimas de que no local funcionaria um ponto de venda de drogas, deslocaram-se até a residência e encontraram o entorpecente no interior do imóvel, entretanto, não trouxeram nenhuma informação adicional de que efetivamente tenha ocorrido qualquer venda de drogas pelos denunciados, que o entorpecente realmente pertencia a eles, ou que fosse destinado ao tráfico de drogas.

Consigno que a única diligência complementar realizada pela polícia civil, após a prisão dos agentes, consistiu na verificação da procedência de alguns bens apreendidos na residência, especialmente para verificar se não eram produtos de crimes patrimoniais ocorridos anteriormente, entretanto, a referida diligência não identificou a origem ilícita de nenhum dos bens, tanto que o investigador de polícia incumbido da pesquisa consignou que
“não foi possível localizar nenhum registro de furto que consta as mesmas características desses materiais”
(relatório de investigação, Id. 56983027, p. 2).

Os dois acusados, por sua vez, quando interrogados tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, negaram veementemente a prática do delito, aduzindo que nem sequer tinham conhecimento da droga apreendida, que somente foi mostrada pelos policiais na delegacia de polícia.

Da mesma forma, todas as testemunhas ouvidas durante a instrução processual aduziram não ter presenciado qualquer ato de comércio de entorpecentes pelos agentes, e também que desconheciam a presença da droga na residência, motivo pelo qual, não obstante os indícios produzidos, não existe nenhuma prova de que a maconha apreendida efetivamente pertencia aos recorridos e se destinava ao tráfico de drogas.

Neste contexto, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que os apelantes realmente cometeram o crime que lhes foi imputado.

Com efeito, conquanto os policiais tenham asseverado que o entorpecente foi encontrado no imóvel, não foi esclarecido de forma segura se a droga pertencia a algum deles ou a ambos, se eles realmente praticavam o crime de tráfico de drogas, ou mesmo se o entorpecente se destinava ao uso próprio.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição dos acusados.

Determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, pp. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. Comentários ao Código Penal, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação dos recorrentes, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(RAC 70.760/2011; Comarca da Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora tenham sido colhidos indícios da prática do crime, não há certeza quanto à autoria delitiva em relação aos acusados, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe a rejeição do recurso interposto e, consequentemente, a manutenção das absolvições dos recorridos.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso
aviado pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020